Tribunal: TJDFT
Processo: 0746114-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ART. 63, § 5o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva oriunda de ação civil pública, declinou de ofício da competência do juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília para uma das Varas Cíveis da Comarca de Paraúna/GO, local do domicílio do exequente. O agravante sustenta que pode optar pelo foro da sede da instituição financeira ré, situada no Distrito Federal, e requer a manutenção da tramitação no juízo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial para o foro do domicílio do autor em cumprimento provisório de sentença coletiva ajuizada contra instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para cumprimento de sentença coletiva é regida pelos arts. 516, II, e 53, III, “b”, do CPC, que estabelecem como foro competente aquele onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica quanto às obrigações contraídas.
4. A escolha do foro da sede da instituição financeira, dissociada do domicílio do autor e do local da contratação, configura seleção aleatória e injustificada, caracterizando prática abusiva nos termos do art. 63, §5o, do CPC.
5. A Súmula 33 do STJ, que veda declaração de incompetência relativa de ofício, não se aplica quando há burla às regras de competência territorial, admitindo-se a declinação para evitar violação ao princípio do juiz natural.
6. Precedentes do STJ e do TJDFT consolidam entendimento de que, em liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva, deve prevalecer o foro do domicílio do autor ou da agência onde ocorreu a contratação, afastando a escolha aleatória do foro da sede da instituição ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A escolha aleatória de foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, autoriza a declinação de competência territorial de ofício, nos termos do art. 63, §5o, do CPC.2. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra instituição financeira, prevalece a competência do foro do domicílio do autor ou da agência onde foi celebrado o contrato."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIII; CPC, arts. 53, III, “a” e “b”; 63, §5o; 516, II;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.02.2025, DJe 05.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1997384, 0707249-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 22.05.2025; Acórdão no 1973702, 0747820-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 13.05.2025.